Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Júlio César Pereira Martins em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Maria da Glória Silva Oliveira –, rejeitara a insurgência que formulara almejando (i) o reconhecimento da nulidade processual decorrente da ausência de sua citação e intimação para integrar a angularidade passiva do cumprimento de sentença; (ii) a desconstituição da penhora, pois alcançara bem de família; e, outrossim, (iii) a concessão do benefício da justiça gratuita. Segundo o provimento guerreado, o agravante fora regularmente citado e apresentara defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa originalmente executada, afigurando-se prescindível nova citação ou intimação nos autos do cumprimento de sentença. Salientara o julgado, outrossim, que o agravante não comprovara que o imóvel penhorado é o único bem que integra seu patrimônio imobiliário, porquanto não exibira as certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. Alfim, intimara o agravante para coligir aos autos os extratos bancários dos últimos três meses, para que seja aferida a hipossuficiência que alegara. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhida a insurgência que formulara. Postulara, alfim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o cumprimento de sentença manejado pela agravada está eivado de nulidade absoluta, tendo em vista que não fora citado para integrar a angularidade passiva da demanda. Mencionara que fora citado apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa originalmente executada, contudo, esse ato citatório não poderia, conforme sustentara, ser aproveitado nos autos do cumprimento de sentença. Destacara que não integrara originalmente a composição passiva do cumprimento de sentença e, por esse motivo, não praticara os atos necessários à defesa de seus interesses. Acentuara que o imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Salientara que o resultado da consulta promovida pelo Juízo ao sistema E-RiDF somente localizara um único imóvel de sua propriedade, ficando patente que não é proprietário de outros bens imóveis. Assinalara, outrossim, que reside no imóvel penhorado juntamente com sua família desde o ano de 2005, quando o adquirira. Esclarecera que recebera no endereço do imóvel penhorado a intimação acerca da própria penhora, ressoando impassível que reside no imóvel. Registrara, demais disso, que coligira aos autos boletos bancários referentes ao imóvel em seu nome e sua declaração de imposto de renda, sobejando inexorável que positivara que não é proprietário de outros imóveis, afigurando-se prescindível a juntada das certidões dos cartórios de registros de imóveis. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, ainda pendente de resolução, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso por estar a questão específica ainda sob exame do eminente juiz da causa. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Júlio César Pereira Martins em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Maria da Glória Silva Oliveira –, rejeitara a insurgência que formulara almejando (i) o reconhecimento da nulidade processual decorrente da ausência de sua citação e intimação para integrar a angularidade passiva do cumprimento de sentença; (ii) a desconstituição da penhora, pois alcançara bem de família; e, outrossim, (iii) a concessão do benefício da justiça gratuita. Segundo o provimento guerreado, o agravante fora regularmente citado e apresentara defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa originalmente executada, afigurando-se prescindível nova citação ou intimação nos autos do cumprimento de sentença. Salientara o julgado, outrossim, que o agravante não comprovara que o imóvel penhorado é o único bem que integra seu patrimônio imobiliário, porquanto não exibira as certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. Alfim, intimara o agravante para coligir aos autos os extratos bancários dos últimos três meses, para que seja aferida a hipossuficiência que alegara. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhida a insurgência que formulara. Postulara, alfim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de nulidade processual decorrente da ausência de citação do agravante no curso do cumprimento de sentença deflagrado pela agravada originalmente em desfavor da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. Caso infirmada alegada nulidade, deve ser aferida a legitimidade da penhora que alcançara o imóvel individualizado de titularidade do agravante. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente, deve ser registrado que, de fato, ressoa incontroverso que o agravante não participara da fase cognitiva da ação ajuizada pela agravada em desfavor da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. Ocorre que esse fato não macula a validade e a higidez do cumprimento de sentença na parte em que redireiconara os atos expropriatários. Durante o curso procedimental do cumprimento de sentença, a agravada formulara pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, a Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. Com efeito, o agravante fora citado e apresentara defesa no incidente, insurgindo-se contra o pedido. O pedido incidental formulado pela agravada fora acolhido, de modo que fora desconsiderada a personalidade jurídica da cooperativa e redirecionado os atos expropriatórios em desfavor do agravante e demais dirigentes que foram inseridos na composição passiva do cumprimento de sentença. Nesse contexto, afigura-se prescindível que haja nova citação do agravante, porquanto já fora citado ao ser deflagrado o incidente. Deve ser pontuado que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conquanto processado, na hipótese vertente, em autos autônomos, traduz incidente germinado do executivo, o que se evidencia, inclusive, pela circunstância de que o nele resolvido restara trasladado aos autos do cumprimento de sentença subjacente, ficando patente, sob essa ótica, a regularidade da citação do agravante, pois fora regularmente integrado à angularidade passiva do cumprimento de sentença ao ser acolhido o pedido incidental deduzido, também, em seu desfavor A título meramente ilustrativo, deve ser destacado que a integração do agravante na polaridade passiva do cumprimento de sentença deflagrado pela agravada consubstancia ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. É que, não havendo concorrido para a formação do título executivo judicial, não sobejaria possível estender a terceiros os efeitos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ocorre que, em algumas situações excepcionais e episódicas, é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento de sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva. É o que ocorre justamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, quando os sócios ou empresas coligadas passam a responder pela dívida social, mesmo que não tenham concorrido para a formação do título executivo. Como cediço, na fase executiva, como regra, somente aquelas pessoas que figuram no título executivo na condição de devedores podem ter seus bens penhorados. Mas o próprio estatuto processual admite a possibilidade de a constrição alcance patrimônio de terceiros, como no caso da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extraí do artigo 790, inciso VII, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” Comentado o preceito legal trasladado, José Miguel Garcia Medina[1] pontua o seguinte: “A execução, no plano subjetivo, pode alcançar bens de terceiros que não integravam, originariamente, a relação jurídico-processual – e, até, a relação obrigacional. Tais pessoas, embora não sejam originariamente obrigadas, são considerados responsáveis. A lei processual adotou a distinção entre débito e responsabilidade, em razão da qual bens de terceiro podem vir a ser objeto de execução sem que este integre o processo de execução como parte, originariamente: ‘O princípio da responsabilidade patrimonial, no processo de execução, origina-se da distinção entre débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung), admitindo a sujeição dos bens de terceiro à excussão judicial, nos limites da previsão legal. A responsabilidade pelo pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592, CPC [de 1973, correspondente ao art. 790 do CPC/2015], sem que haja, com isso, ofensa à coisa julgada’. Na doutrina, costuma-se distinguir a responsabilidade executiva em primária e secundária: A responsabilidade do devedor que assumiu a obrigação é primária, também chamada de originária. Em alguns casos, a lei admite que bens de terceiro (não participante da relação obrigacional) sejam atingidos pela execução, é a denominada responsabilidade secundária, ou derivada. A responsabilidade secundária imputa o cumprimento da obrigação a alguém que não era, originariamente, obrigado pelo débito. Assim sendo, os responsáveis secundários são considerados terceiros, posto que não figuram originariamente no título executivo. Esses terceiros devem incorporar-se ao processo, tornando-se partes. Aqueles que a lei processual considera responsáveis não devem ser tratados como terceiros, no processo. Não se pode dizer que se esteja diante de um mero terceiro já que é indubitável que de executado se trata.” Assim, tendo havido a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, terceiros que não constam do título executivo podem ter seus patrimônios alcançados para a satisfação da obrigação exequenda. Trata a hipótese, conforme pontuado, da responsabilidade patrimonial secundária, que autoriza que sócios e dirigentes da executada respondam pelo débito, ainda que não constem do título executivo. Registre-se que a responsabilidade secundária do agravante pelo débito exequendo fora objeto de análise na via do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual, conforme já assinalado e reprisado, fora citado, tornando prescindível, dispensável e descabida nova citação nos autos do executivo cujo pressuposto para que passe a sofrer os atos de expropriação. A citação ao ser aviado e admitido o executivo é suficiente para tanto, inclusive fora instado a se defender da viabilidade de ser responsabilizado secundariamente pelo débito em execução. Em suma, desconsiderada a personalidade jurídica da obrigada, ensejando o redirecionando dos atos expropriatórios ao agravante e sua inserção na composição passiva do cumprimento de sentença, a citação havia irradia seus efeitos ao executivo. Dito de outra forma, fora observada a regulação procedimental para que o agravante fosse alcançado pelos atos expropriatórios, pois definido o redirecionamento dos atos expropriatórios no ambiente apropriado, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.), e, tendo sido citado ao ser admitido o incidente, descabida nova citação como pressuposto para consumação do redirecionamento estabelecido. Aferida, portanto, a legitimidade da integração do executado à angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja apreciar o que aduzira o agravante acerca da impossibilidade da penhora do imóvel individualizado por constituir bem de família. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada – apartamento 604, Lote 1, Rua 5 Norte, Águas Claras/DF, Matrícula 250643 - constitui a residência do agravante, pois nele reside em companhia da família. Essa circunstância encontra-se positivada nos documentos acostados aos autos, notadamente o boleto referente à taxa condominial e de água pertinente à unidade, que demonstram que o imóvel relacionado é destinado à sua residência e de sua família[2]. Pontua-se, outrossim, que o agravante fora intimado da penhora no endereço do próprio imóvel penhorado, circunstância que corrobora o fato de que reside no bem[3]. Deve ser registrado que, conquanto o agravante não tenha coligido aos autos certidões originárias do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sobeja impassível que o agravante não é proprietário de nenhum outro imóvel no Distrito Federal. É que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, em consonância com o resultado da consulta ao sistema e-RIDF destinado à localização de patrimônio imobiliário de titularidade do agravante[4], de fato, fora encontrado apenas um imóvel que constitui o bem penhorado. Assinala-se que, conforme afirmara a própria agravada o outro imóvel localizado na pesquisa fora objeto de adjudicação por outra credora do agravante[5]. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência do agravante, qualifica-se como bem de família. Ressalve-se, ademais, que, ainda que fosse titular de outros bens de natureza residencial, a salvaguarda não estaria afastada, pois reside no apartamento constrito, tornando-o seu bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[6], inclusive porque não se enquadra o débito (honorários advocatícios de sucumbência) perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[7] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia do agravante e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside o agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação exclusivamente quanto ao ponto, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que reconhecera a subsistência da penhora. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente no pertinente à consumação da expropriação do imóvel penhorado, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.154, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - ID Num. 151739056 - Pág. 1 a ID Num. 151739057 - Pág. 1 (fls. 1637/1637) – ação principal. [3] - ID Num. 154671098 - Pág. 2 (fl. 1679) – ação principal. [4] - ID Num. 129390021 - Pág. 1 (fl. 1278) – ação principal. [5] - ID Num. 131821582 - Pág. 4 (fls. 1288) – ação principal. [6] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [7] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.